Tribunal: TJMT
Processo: 1050276-03.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DANO INFECTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE PODA DE ÁRVORE. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA. ARBITRADA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE COMANDO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGENCIA DOS RECLAMADOS. DESPROPORSÃO ENTRE O VALOR APENADO E O PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. NECESSÁRIA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO ACATADA. MINORAÇÃO DA MULTA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050276-03.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direitos / Deveres do Condômino, Servidão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAINA LIMA DE ALMEIDA - CPF: 700.145.821-04 (RECORRENTE), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), RAFAEL GRANZOTTO (RECORRIDO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ALLINE FALCA GRANZOTTO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023